Tribunal: TJMT
Processo: 0001266-40.2019.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001266-40.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RAFAEL JONATAS QUEIROZ TAQUES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
1) PRELIMINAR
– NULIDADE –
AÇÃO POLICIAL CONTROLADA – PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE – OPERAÇÃO DE ROTINA – MEDIDA NÃO SUJEITA À CLÁUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA.

2) MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU INTERESSE EM PREJUDICAR O APELANTE – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – VÍCIO EM ENTORPECENTES – IRRELEVÂNCIA – COMPATIBILIDADE COM ATOS DE TRAFICÂNCIA –CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.1.
A realização de atos investigatórios como o monitoramento à residência do paciente por curto espaço de tempo, com vistas a angariar elementos mais contundentes acerca do ilícito que o ele vinha praticando, não está sujeita à cláusula de reserva de jurisdição, justamente porque, além de traduzir mero exercício regular do direito de investigar, não implica ofensa a direitos e garantias individuais assegurados na CF. Nesse contexto, e considerando que a apreensão de entorpecentes em poder do apelante só foi efetivada após a expedição de prévio Mandado de Busca e Apreensão pela autoridade judiciária competente, não há falar-se em desrespeito ao comando inserto no art. 53, da Lei n. 11.343/2006 e muito menos em desentranhamento dos elementos informativos colhidos a partir dali.

2.

As declarações dos policiais responsáveis pelas investigações constituem prova idônea para fundamentar a sentença condenatória, especialmente quando em harmonia com os demais elementos do acervo probatório e desprovidas de má-fé ou interesse em prejudicar o apelante. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No mais, o alegado vício do apelante em substâncias entorpecentes
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, sobretudo por nada impedir que ele consumisse drogas e, com vistas a sustentar o vício ou incrementar a renda, comercializasse substâncias ilícitas. Inteligência do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Rafael Jonatas Queiroz Taques
contra a sentença em que foi
condenado
à pena de
6 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão
, em regime fechado, e ao pagamento de
645 dias-multa
,

pela autoria do crime de
Tráfico de Drogas
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006 (Id. 20872497).

Em síntese, pleiteou razões sob Id.
20872952
, a Defesa pleiteou:
1) em preliminar
, com fundamento nas regras delineadas no
art. 53, I, da Lei 11.343/06, e no art. 157, do CPP, a declaração de
nulidade
dos elementos de informação obtidos por meio de “ação controlada” de agentes policiais e seu consequente
desentranhamento
dos autos, dada a inexistência de prévia autorização judicial a autorizar a medida.
2) no mérito
, a
absolvição
por insuficiência probatória, alegando que o apelante seria mero usuário de entorpecentes (Id.
20872952).

Contrarrazões pelo
desprovimento
(Id.
20872954).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme entendimento abaixo sintetizado (Id.
24144463
):

“Recurso de Apelação Criminal – Do Crime de Tráfico de Entorpecentes, tipificado no art. 33
caput
da Lei nº 11.343/2006 – Preliminar de Nulidade da ação controlada por não contar com autorização judicial nos autos – Inaplicabilidade – Mérito – Pretendida a absolvição, ao argumento de que não constam nos autos provas suficientes a sustentar o decreto condenatório – Robustas provas do exercício da traficância – Autoria e materialidades comprovadas – Depoimento dos policiais que participaram da diligência. Parecer pelo Desprovimento do Recurso de Apelação”.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 21 de novembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019